Tribunal: TJMT
Processo: 1042793-88.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042793-88.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. SEGURADORA
SUB-ROGADA
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. LAUDO UNILATERAL INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação contra sentença que condenou concessionária ao ressarcimento de danos elétricos pagos por seguradora em ação regressiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há prova suficiente do nexo causal, considerando a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-
rogada.III
. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se mostra adequado diante da suficiência do acervo probatório, sendo o magistrado o destinatário da prova, nos termos do art. 370 do CPC.

4. A seguradora, ao se sub-rogar nos direitos do segurado (art. 786 do CC), não adquire prerrogativas processuais típicas do consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova, conforme entendimento firmado pelo STJ (Tema 1.282).

5. A responsabilidade objetiva da concessionária (CF/1988, art. 37, §6o) não dispensa a comprovação do nexo causal, elemento indispensável à configuração do dever de indenizar.

6. O laudo técnico unilateral, desacompanhado de elementos metodológicos, sem anotação de responsabilidade técnica (ART) e sem demonstração técnica idônea da origem externa do dano, revela-se insuficiente para comprovar o liame etiológico.

7. A ausência de demonstração inequívoca da unidade consumidora ativa e a substituição dos equipamentos sem oportunizar a perícia pela concessionária comprometem o contraditório e fragilizam a prova do fato constitutivo do direito alegado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:

“1. A seguradora sub-rogada não se beneficia da inversão do ônus da prova prevista no CDC, devendo comprovar o fato constitutivo de seu direito.

2. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige prova efetiva do nexo causal, não sendo suficiente laudo técnico unilateral desacompanhado de rigor técnico.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CPC,
arts
. 355, I, 370 e 373; CC, art. 786.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.02.2025 (Tema 1.282).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação interposto
pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A

contra a sentença proferida pelo Dr.
Jamilson
Haddad Campos, MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos n. 1042793-88.2024.8.11.0041, ajuizada por
ALLIANZ SEGUROS S
/
A
, que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 11.419,96
, fixando
honorários de sucumbência em 15% sobre o valor da condenação (ID. 217766596)
.
.

Em suas razões (ID. 350339360), a Apelante alega, em síntese, que a sentença padece de nulidade por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado
.

N
o mérito, defende a ausência de relação jurídica pré-existente (Unidade Consumidora desligada desde 23/02/2018), a imprestabilidade dos laudos unilateralmente confeccionados por profissionais sem a devida capacitação técnica (Central Ar), a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor da seguradora, bem como a ausência de nexo causal a amparar o dever de indenizar
.

A
Seguradora
Apelada apresentou contrarrazões no ID. 350339364, alegando que o julgamento antecipado foi pautado na desnecessidade de perícia, que a responsabilidade da concessionária é objetiva, que os laudos técnicos apresentados são idôneos conforme a Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, e que a não apresentação dos relatórios do PRODIST pela recorrente induz à presunção de perturbação na rede elétrica, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Recurso tempestivo e preparado (ID.
353532894
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
PRELIMINAR

Cerceamento de defesa - necessidade de perícia

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em preliminar de mérito
,
ainda que assim não intitulada,
a
ENERGISA
sustenta a ocorrência de decisão surpresa e cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide sem que tenha sido lhe dada a oportunidade de produzir provas, especialmente a realização da perícia técnica solicitada.

A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por essa razão é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Além disso, o juiz pode, inclusive, dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício; ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

No mesmo sentido já decidiu este Sodalício:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. DANOS A EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA CONCLUSIVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. DESPROVIMENTO. (...) 4.
Não houve cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado foi adequado, dado que as provas já constantes dos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia
. (...)

Tese de julgamento: "A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos causados a equipamentos eletroeletrônicos exige a demonstração de nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e os danos sofridos, sendo incabível o pleito indenizatório na ausência de prova conclusiva." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CPC/2015, art. 85, §11.” (TJMT. N.U 1012825-47.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 22/10/2024,
DJe
25/10/2024) (
g.n
.)

Nessa esteira
, entendo que não houve o alegado cerceamento de defesa,
uma vez
que desnecessária a produção das provas pretendidas, pois os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide.

Assim,
REJEITO
a preliminar suscitada pela Apelante.

V O T O
- MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada
essa quest
ão
, no mérito
, a
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
pretende a reforma integral da sentença
para o julgamento de improcedência da demanda, fundamentando-se na ausência de relação jurídica ativa no local do sinistro, na imprestabilidade da prova técnica unilateral (sem ART) e na não demonstração cabal do nexo de causalidade pela seguradora sub-rogada
.

Do
cotejo
dos autos,
de fato,
constato que
o recurso

comporta provimento
. Vejamos.

Constou
da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)
Trata-se de AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS, ajuizada por
ALLIANZ SEGUROS S.A.
, em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., objetivando o ressarcimento da quantia de R$ 11.419,96 (onze mil, quatrocentos e dezenove reais e noventa e seis centavos), valor que a autora alega ter pago ao seu segurado D.A. DE CASTRO E CIA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em decorrência de danos causados a equipamentos de ar condicionado por falha na prestação do serviço de energia elétrica.

Narra a inicial que, em 24/04/2024, ocorreram quedas na rede elétrica que ocasionaram danos em 03 (três) compressores de
ar condicionado
de 57.000
BTUs
, instalados no estabelecimento do segurado, localizado na Avenida São João, 559, Primavera I, Primavera do Leste/MT.

Afirma que, após regular processo de regulação do sinistro, a seguradora pagou ao segurado a quantia de R$ 11.419,96 (onze mil e quatrocentos e dezenove reais e noventa e seis centavos), sub-rogando-se nos direitos deste contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil.

Juntou à inicial documentos como apólice de seguro, laudo técnico, notas fiscais de reposição dos compressores, relatório de regulação do sinistro e comprovante de pagamento da indenização ao segurado.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a ausência de documentos essenciais à propositura da ação, como a identificação da Unidade Consumidora e as condições gerais do seguro. No mérito, sustentou a inexistência de relação jurídica entre o segurado e a concessionária na data do sinistro, afirmando que a UC foi desligada em 23/02/2018, cerca de 6 anos antes do evento danoso. Alegou ainda que a indenização foi paga por mera liberalidade da seguradora, que os laudos apresentados foram elaborados unilateralmente e por profissionais sem qualificação técnica adequada, e que não há nexo causal entre os danos e qualquer falha na prestação do serviço de energia elétrica.

Em réplica, a autora rebateu os argumentos da contestação, afirmando que a petição inicial não é inepta e contém todos os documentos necessários, que não há necessidade de esgotamento da via administrativa, que a Resolução 1000/2021 da ANEEL permite o ressarcimento mesmo quando o consumidor repara o equipamento previamente, que a responsabilidade da concessionária é objetiva e que o ônus da prova é da concessionária, que deveria apresentar os relatórios do PRODIST para comprovar a ausência de perturbação na rede elétrica.

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a autora manifestou-se pela desnecessidade de produção de outras provas, enquanto a ré requereu a realização de perícia direta nos equipamentos danificados.

É o relatório. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO
.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a matéria controvertida é eminentemente de direito e os fatos estão suficientemente comprovados pelos documentos carreados aos autos, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Das preliminares.

A requerida suscitou preliminar de ausência de documentos essenciais à propositura da ação, como a identificação da Unidade Consumidora e as condições gerais do seguro.

Contudo, verifico que a petição inicial está instruída com documentos suficientes para a compreensão da causa de pedir e do pedido, atendendo aos requisitos dos
arts
. 319 e 320 do CPC. A ausência de documentos específicos não impede o conhecimento da demanda, podendo, no máximo, influenciar na análise do mérito.

Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

(...) (TJ-SP - AC: 10042225820188260100 SP 1004222-58.2018.8 .26.0100, Relator.: João Baptista Galhardo Júnior, Data de Julgamento: 06/12/2022, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2022)

Assim, rejeito a preliminar suscitada e passo à análise do mérito.

O cerne da controvérsia reside em verificar se estão presentes os requisitos para a responsabilização da requerida pelos danos causados aos equipamentos do segurado da autora, bem como se a autora se sub-rogou validamente nos direitos do segurado.

Do mérito.

Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC, sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos, tomando por base as provas carreadas no caderno processual, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I, do artigo 355 do Código de Processo Civil.

1. Quanto à existência de relação jurídica entre o segurado e a concessionária:

A requerida alega que não havia relação jurídica entre ela e o segurado na data do sinistro, apresentando documento que indica que a Unidade Consumidora teria sido desligada em 23/02/2018, cerca de 6 anos antes do evento danoso (24/04/2024).

Analisando detidamente o documento apresentado pela requerida (ID 184080969), verifico que este se refere a uma consulta realizada em seu sistema interno, indicando o desligamento de uma Unidade Consumidora em 23/02/2018.

Contudo, há uma inconsistência crucial: o documento não demonstra de forma inequívoca que a UC desligada corresponde ao endereço onde ocorreu o sinistro.

O laudo técnico, bem como os demais documentos apresentados pela parte autora, evidenciam que o sinistro ocorreu na Avenida São João, no 559, Bairro Primavera I, no Município de Primavera do Leste/MT. Por outro lado, o documento juntado pela parte requerida indica endereço diverso do segurado, qual seja, Avenida Amazonas, no 210, Bairro Primavera II, também em Primavera do Leste/MT, o que demonstra divergência entre o local do sinistro e o endereço informado pela requerida.

Ademais, o laudo técnico elaborado pela empresa Central Ar, datado de 28/04/2024, atesta a realização de verificações nos aparelhos de
ar condicionado
no endereço do segurado, o que indica a existência de atividade comercial no local na data do sinistro. Seria ilógico supor que um estabelecimento comercial funcionasse por 6 anos sem fornecimento de energia elétrica.

Portanto, considero não comprovada a alegação da requerida de inexistência de relação jurídica com o segurado na data do sinistro
.

2. Quanto à validade dos laudos técnicos e ao nexo causal:

A requerida questiona a validade dos laudos técnicos apresentados pela autora, alegando que foram elaborados unilateralmente e por profissionais sem qualificação técnica adequada
.

Sobre este ponto, é importante destacar que o art. 616 da Resolução 1000/2021 da ANEEL estabelece que "a confirmação pelo laudo de que o dano tem origem elétrica gera obrigação de ressarcir". O laudo técnico apresentado pela autora, elaborado pela empresa Central Ar, atesta claramente que os compressores dos aparelhos de
ar condicionado
pararam de funcionar após "sub tensão de rede externa/RUA ENERGISA".

Ademais, o item 62 do Módulo 9 do PRODIST estabelece que a concessionária deve apresentar relatórios específicos para comprovar a ausência de perturbação na rede elétrica. O item 623 é categórico ao afirmar que "Todos os relatórios listados devem constar no processo específico. Caso contrário, considera-se que efetivamente houve perturbação".

No caso em análise, a requerida não apresentou os relatórios exigidos pelo PRODIST, limitando-se a alegar genericamente a regularidade de seus serviços. Conforme a norma regulamentar, a ausência desses relatórios gera a presunção de que houve perturbação na rede elétrica, capaz de causar os danos relatados
.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em recente julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR no 2497523-41.2021.8.13.0000), fixou a seguinte tese:

(...) (TJ-MG - IRDR: 24975234120218130000, Relator.: Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 01/11/2024, 1a Seção Cível, Data de Publicação: 05/11/2024)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

(...) (TJ-SP - AC: 10042225820188260100 SP 1004222-58.2018.8 .26.0100, Relator.: João Baptista Galhardo Júnior, Data de Julgamento: 06/12/2022, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2022)

Portanto, considero comprovado o nexo causal entre a falha na prestação do serviço de energia elétrica e os danos causados aos equipamentos do segurado
.

3. Quanto à sub-rogação da seguradora:

A requerida alega que a indenização foi paga por mera liberalidade da seguradora, o que afastaria a sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil.

Contudo, os documentos apresentados pela autora, especialmente a apólice de seguro, o relatório de regulação do sinistro e o comprovante de pagamento da indenização, demonstram que o pagamento foi realizado em cumprimento à obrigação contratual da seguradora, e não por mera liberalidade.

A apólice de seguro (ID 169715744) prevê expressamente a cobertura para danos elétricos, e o relatório de regulação do sinistro (ID 169715759) demonstra que foram seguidos os procedimentos regulares para a verificação e liquidação do sinistro.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

(...) (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 426017 MG 2013/0369534-7, Relator.: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 10/12/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/12/2013)

Portanto, considero válida a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, nos termos do art. 786 do Código Civil.

4. Quanto à responsabilidade da concessionária:

A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6o da Constituição Federal e do art. 14 do CDC, prescindindo da comprovação de culpa.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000157-12.2020 .8.11.0021, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024)

No caso em análise, comprovados o dano, o nexo causal e a sub-rogação da seguradora, impõe-se o dever de indenizar da concessionária.

O valor da indenização deve corresponder ao montante efetivamente pago pela seguradora ao segurado, devidamente comprovado nos autos, qual seja, R$ 11.419,96 (onze mil, quatrocentos e dezenove reais e noventa e seis centavos).

III - DISPOSITIVO.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na ação regressiva de ressarcimento de danos, ajuizada por
ALLIANZ SEGUROS S.A
., em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. para o fim de:

a) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 11.419,96 (onze mil, quatrocentos e dezenove reais e noventa e seis centavos)
, a ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA/IBGE da data do efetivo prejuízo (súmula 43 STJ), até a data da citação (art. 405 do CC), a partir de quando incidirá apenas a taxa SELIC, nos termos do art. 406, §1o, do Código Civil, conforme os novos critérios determinados na Lei n. 14.905/2024

Em razão da sucumbência,
CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios da parte adversa, os quais fixo em
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, atento ao grau de zelo do profissional, ao lugar de prestação do serviço e à natureza e importância da causa.

(...)
”
(ID.
275300858
) (
g.n
.)

Pois bem.

Inicialmente, importa destacar que,
quanto à aplicação do Código Consumerista à hipótese em questão, conforme recente decisão do
Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.282,
“
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores
” (STJ. REsp n. 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19/2/2025, DJEN 25/02/2025)
,
não se sub-rogando
a Seguradora
, portanto, no direito à inversão do ônus da prova.

A partir dessa premissa, resulta evidente que a
ALLIANZ SEGUROS
, figurando na estrita condição de credora sub-rogada de direito material (art. 786 do CC), não faz jus às normas processuais de facilitação da defesa do consumidor, sendo-lhe rigorosamente inaplicável a inversão automática do ônus da prova
.

Recai, portanto, integralmente sobre a
Seguradora A
utora
/Apelada
o dever processual de demonstrar, de forma satisfatória e livre de dúvidas, o fato constitutivo de seu direito
-
em especial, o inequívoco nexo
de causalidade -
,
de acordo com o princípio da carga dinâmica da prova, consagrado no art.
373, do
CPC.

Frise-se que, a
despeito da responsabilidade civil da distribuidora de energia possuir natureza objetiva (art. 37, § 6o, da CF/88), esta não se transmuda na teoria do risco integral
, de modo que o
nexo de causalidade entre a conduta da prestadora e o dano reclamado é pilar indispensável para a caracterização do dever de reparação
.

Nesse contexto, a
vançando sobre
as provas juntadas à
exordial, referente à segurada D A de Castro e Cia Ltda (Farmácia Economize), constata-se a fragilidade incontornável do conjunto documental no qual a
Seguradora
ampara inteiramente a sua pretensão.

Isso porque o
suposto
“
Laudo Técnico
”
presente no Relatório de Regulação (
ID.
350338927 -
Documento de comprovação (18. RELATÓRIO DE REG.)

–
ID
.
de origem 169715759
),
foi
elaborado de forma estritamente unilateral pela empresa
“
Central Ar
”
e assinado pela pessoa de
“
Jairo Giovani Ferri
”
, não se revest
indo
do rigor técnico necessário para embasar, de forma isolada, um decreto condenatório
, tendo em vista que o
manuscrito
se
limita

a
atestar o seguinte:

(...) foram realizadas pelo técnico da Empresa Central Ar, as verificações dos 3 (três) aparelhos de
ar condicionados
capacidade 57.000 btus, constatou-se que os respectivos após sub tensão de rede externa (RUA ENERGISA) os compressores pararam de funcionar. Os equipamentos não tiveram condições de serem concertados, sendo necessário a substituição (...)”

Logo, e
merge cristalina a imprestabilidade probatória desta singela assertiva para os fins pretendidos em juízo
, tendo em vista que o
parecer não ostenta qualquer indicativo metodológico sobre como o emitente chegou à conclusão de que a
“
sub tensão
”
teve origem externa.

Frise-se que também n
ão constam
d
os autos ensaios técnicos, curva de tensão, registros de
multimedidores
ou testes de isolamento das peças
, de modo que o referido documento se configura como
mero
“
orçamento de balcão
”
com o fito de viabilizar o conserto,
pois
não apresenta a indispensável Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
, pois
não há comprovação da qualificação profissional do subscritor perante o Conselho de Classe (CREA ou CFT).

Por outro lado, s
omando-se à ineficácia técnica deste laudo, a
C
oncessionária
A
pelante colacionou aos autos o
s “
Dados de Ligação
”
extraído
s
de seu sistema, demonstrando que a Unidade Consumidora vinculada aos dados da petição possuía anotação de
“
Encerr
. Contrato: 23/02/2018
”
e
“
Situação: DESLIGADO
”

(ID.
350339352
)
.

Tal documento aponta, de forma grave, a inexistência de relação jurídica contratual ativa e registrada seis anos antes do sinistro reclamado (ocorrido em 24/04/2024)
.

Mesmo que, conforme fundamentou o juízo de base, pudesse haver divergência de endereços em sistemas ou que a loja estivesse operando, cabia precipuamente à Seguradora indicar inequivocamente qual a UC ativa que alimentava o sistema e que estaria sob a guarda da distribuidora, ônus do qual não se desincumbiu.

Outro ponto de sensível relevância reside no fato de que a Seguradora promoveu a reposição das peças rapidamente, sem franquear à
Concessionária ré a possibilidade material e tempestiva de realizar sua aferição in loco de imediato.

Ora, ao assim agir, a Seguradora evidentemente
suprime o contraditório técnico, operando nítida perda de uma chance probatória em desfavor da prestadora de serviço, e impedindo que fosse averiguada a integridade do sistema elétrico interno do consumidor (cuja manutenção e adequação das proteções é de responsabilidade deste).

Se a prova vestibular não transborda do terreno da presunção unilateral baseada em um laudo apócrifo de oficina, não se pode impor à
Concessionária
o dever de apresentar relatórios do Módulo 9 do PRODIST sob pena de presunção de culpa (exigência de prova diabólica invertida)
.

Como delineado pelo comando do STJ (Tema 1.282)
acima transcrito
, se não há inversão processual aplicável à Seguradora, a inicial precária não pode ser convalidada por uma obrigação não cumprida pela defesa
, sendo certo que a
responsabilidade civil, mesmo quando objetiva, não se perfaz sem a prova segura do liame etiológico.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a seguradora não tem direito ao ressarcimento em regresso quando o laudo acostado aos autos não é conclusivo quanto à causa do sinistro ou quando há conserto do equipamento antes da avaliação pela concessionária:

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO AJUIZADA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE QUEIMA DE EQUIPAMENTOS SEGURADOS DECORRENTE DE VARIAÇÃO NA TENSÃO DA REDE - LAUDO UNILATERAL E GENÉRICO QUE NÃO DEMONSTRA O NEXO DE CAUSALIDADE - AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO PROFISSIONAL - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O laudo técnico que instruiu o sinistro não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a restituição pretendida, mormente porque relata genericamente que os danos foram causados por suposta variação na tensão, sem maiores detalhes e sem apresentar a qualificação técnica do profissional responsável pela análise do equipamento supostamente
danificado
. Inexistindo prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária de energia.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro
. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1041213-28.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 07/06/2023). Majorados os honorários sucumbenciais fixados na origem para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Recurso Conhecido e Desprovido.” (TJMT. N.U 1013162-36.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Dra. Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 27/11/2024,
DJe
30/11/2024)

(
g.n
.)

Com tais considerações
,
entendo que a
sentença merece integral reforma, declarando-se a total improcedência do pleito regressivo, por não haver prova isenta e insofismável do nexo de causalidade imposto pelo art. 373, I, do CPC
.

Diante do exposto
,
REJEITO
a preliminar

arguida

e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
a
o recurso de
a
pelação
de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
para o fim de reformar a sentença
vergastada
,
JULGANDO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial
por
ALLIANZ SEGUROS S/A
, em virtude
dos fatos registrados nos autos, invertendo, por corolário logico, o ônus
de
sucumbência em favor d
a
Apelante,
mantido o
percentual fixado na origem
,
devendo incidir, contudo, sobre o valor atualizado da causa (
art. 85,
§ 2o
, do CPC
), uma vez que não há condenação
.

Sem honorários recursais, uma vez que condicionado ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026